Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-15.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000346-15.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0550-66 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRENTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TIAGO NOVAES DE ARAGAO - CPF: 021.840.671-13 (RECORRIDO), QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 994.697.581-53 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRODUTO COM DEFEITO (TELEVISÃO) – VÍCIO DO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO VÍCIO – CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA - PRODUTO NA GARANTIA – NÃO CONSERTO E NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA – NÃO SOLUÇÃO DO VÍCIO – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS VIA VAREJO E ENVISION - PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELA PROMOVIDA VIA VAREJO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE PELA PROMOVIDA ENVISION – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS - DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DAS PROMOVIDAS DESPROVIDOS

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação, motivo pelo qual, rejeita-se as preliminares de ilegitimidade passiva.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à majoração da indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, posto que o vício não fora consertado, mesmo diante de reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas promovidas VIA VAREJO S.A. e ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou as partes promovidas a pagarem a promovente, solidariamente, o valor dispendido de R$ 3.999,00, bem como indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ante a apresentação de defeito em televisão adquirida pela promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDENCIA
dos pedidos inaugurais, para condenar solidariamente as Reclamadas a pagarem ao autor a quantia dispendida na aquisição, qual seja de
R$ 3.999,00 (três mil e novecentos e noventa e nove reais)
, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da citação, bem como
CONDENO
ainda solidariamente as requerida a pagarem ao autor a título de danos morais a importância de
R$ 3.000,00 (Três mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão.

A promovida Via Varejo S.a., preliminarmente, sustentou a necessidade de prova pericial e ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não praticou qualquer conduta ilícita, bem como ser incabível a condenação por dano moral ante a ausência de comprovação pela promovente dos prejuízos sofridos.

Requereu o provimento do recurso para excluir a condenação por dano moral ou, alternativamente, reduzir o
quantum
fixado.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente com pedido de desprovimento do recurso e majoração do valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00.

A promovida Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., preliminarmente, sustentou a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que houve oxidação do display da televisão em virtude de mau uso, já que possuía uma lagartixa em seu interior, caracterizando-se a quebra da garantia.

Requereu o provimento do recurso para excluir a responsabilidade do fabricante, afastando a condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente com pedido de desprovimento do recurso e majoração do valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A promovida Via Varejo S.A., em sede recursal, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica especializada e que a sentença é nula porque julgou matéria complexa.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Assim, não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência
.

Rejeito a preliminar.

II - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

As partes promovidas Via Varejo S.A. e Envision, arguiram preliminares de ilegitimidade passiva em seus recursos.

A primeira, sob o argumento de que é mera intermediária, posto que somente efetua a venda do produto. Já a segunda, sob o argumento de que os fatos não ocorreram por falha do fabricante.

Sem razão ambas as partes promovidas, pois todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder aos termos da ação.

Portanto, rejeito as preliminares arguidas.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu a majoração do valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

A respeito, assim dispõe o Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso das partes promovidas, ora Recorrentes.

No caso, alega o promovente que adquiriu uma
TV 55” LED UHD 4K PHILIPS 55PUG7100 DTV/USB/WIF, pelo valor de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais),
oportunidade em que igualmente foi adquirida garantia estendida do produto pela importância de
R$ 1.322,32 (mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)
.

Em fevereiro/2018, pelo fato de o aparelho ter apresentado defeito, encaminhou para a assistência técnica autorizada, conforme Ordem de Serviço no 00856399, momento em que não houve negativa de resolução do problema, sendo o promovente cobrado na importância de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) para o reparo.

Ainda na tentativa de resolver administrativamente a situação, o promovente com procedimento junto ao PROCON, conforme processo no 51.018.001.18-0000005, por meio do qual nada fora resolvido.

A promovida Zurich, na qualidade de seguradora, alegou que não recebeu qualquer comunicação e que o defeito ocorreu durante a vigência da garantia do fabricante, não havendo falha da prestação de seus serviços.

Já a fabricante Envision relatou que o vício ocorreu por instalação do aparelho em local impróprio, propiciando que uma lagartixa ocasionasse a oxidação das peças internas da televisão.

A Via Varejo, alegou ser apenas intermediadora da venda, não tendo, assim, cometido qualquer conduta ilícita a conduzir sua responsabilidade no presente caso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a sentença de parcial procedência deve ser mantida, posto que restou comprovado que o consumidor adquiriu aparelho de TV, bem como contratou garantia estendida, conforme documentos juntados na inicial.

Da mesma maneira, restou comprovado que ao apresentar defeito, levou o aparelho para assistência autorizada, não tendo o seu problema sido solucionado nesta oportunidade, caracterizando-se o vício do produto e a falha na prestação do serviço.

A alegação de que a existência de uma lagartixa dentro da televisão ocorreu em virtude de mau uso não merece prosperar, visto que tal acontecimento independe da conduta do consumidor que adquiriu o produto.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, já que o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, de rigor a manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGOS-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020